Tribunal: TJDFT
Processo: 0706701-04.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO ENCARGO ATRIBUÍDO AO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por genitor contra sentença que, em ação revisional de alimentos, acolheu parcialmente seu pedido para reduzir a pensão alimentícia de 33% do salário-mínimo para 30% dos rendimentos brutos. O recorrente pleiteia nova redução para 27%, alegando diminuição de sua capacidade financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve alteração substancial e devidamente comprovada na capacidade econômica do alimentante que justifique nova redução da obrigação alimentar fixada judicialmente, à luz do binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de sustento dos genitores decorre do poder familiar e da paternidade responsável (CF, art. 229; CC, art. 1.703), sendo presumidas as necessidades do filho menor.
4. A revisão da obrigação alimentar exige comprovação de alteração significativa e duradoura da situação financeira do alimentante ou do alimentando, conforme o binômio necessidade-possibilidade (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699).
5. Embora comprovada redução na renda bruta do alimentante para R$ 1.835,60, a sentença já considerou tal modificação, ajustando proporcionalmente o encargo para 30% da remuneração, em consonância com o parecer ministerial.
6. O apelante não trouxe aos autos documentos que comprovem suas despesas pessoais ou demonstrem efetiva impossibilidade de arcar com o valor fixado, de modo que a quantia fixada (aproximadamente R$ 550,68) não se mostra excessiva frente às necessidades presumidas de duas crianças de 7 e 10 anos.
7. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça afasta a possibilidade de revisão do encargo alimentar diante da ausência de demonstração inequívoca da alegada incapacidade contributiva do alimentante.
8. No caso concreto, a redução pretendida acarretaria desequilíbrio na divisão do ônus entre os genitores, sobrecarregando a genitora e comprometendo o princípio da solidariedade parental.
V. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão da pensão alimentícia exige demonstração inequívoca de alteração substancial na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando."; "2. A simples redução na renda do alimentante, desacompanhada de prova robusta da impossibilidade de cumprir a obrigação no percentual fixado, não autoriza nova redução do encargo."; "3. O valor fixado deve preservar o equilíbrio entre as necessidades dos menores e a capacidade contributiva do genitor, observando-se o princípio do melhor interesse da criança e o dever compartilhado de sustento.".
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703; CPC, art. 85, § 11; ECA, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2043570, 0704729-58.2025.8.07.0009, Rel. Des. Ana Cantarino, DJe 03/10/2025; TJDFT, Acórdão 2032136, 0702385-72.2023.8.07.0010, Rel. Des. Renato Scussel, DJe 24/08/2025; TJDFT, Acórdão 1867091, 0716608-46.2022.8.07.0016, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, DJe 04/06/2024.